Tribunal: STF
Processo: Rcl 66540
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 58 E À ADC 59. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO VERSA SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por AIR SLAID TECIDOS TECNICOS LTDA., em face de acórdão (e-doc. 08) proferido, pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021385-32.2016.5.04.0252 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o entendimento firmado por esta Corte na ADC 58 e na ADC 59.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0021385-32.2016.5.04.0252 (e-doc. 02) foi movida por ADIL COSTA contra AIR SLAID TECIDOS TECNICOS LTDA visando ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego (horas extras, adicional noturno, descanso semanal remuneração, verbas rescisórias e outras). 



    3. A sentença (e-doc. 04) foi pela procedência parcial dos pedidos. O recurso ordinário interposto foi parcialmente provido em acórdão (e-doc. 05) cujos trechos são abaixo transcritos:



    ACÓRDÃO  



    Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Magistrados integrantes da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE para: 1) observada a jornada arbitrada, acrescer à condenação o pagamento das horas extras, assim consideradas as excedentes à 8ª hora diária ou à 40ª hora semanal, a Súmula 264 e a OJ nº 97 da SDI-1 do TST, acrescidas, ainda, do adicional legal ou normativo mais benéfico, tudo com reflexos em repousos semanais remunerados, feriados, 13º salários, férias com 1/3, aviso prévio e FGTS com 40%. O divisor a ser adotado é o 220. A base de cálculo do valor hora deverá observar a Súmula nº 264 do TST e a OJ nº 97 da SDI-1 do TST; 2) condenar o reclamado ao pagamento da multa prevista no art. 467 da CLT; e 3) condenar o reclamado ao pagamento de participação nos lucros e resultados, arbitradas em 20% sobre aquelas comprovadamente alcançadas ao reclamante no curso da contratualidade. Valor arbitrado provisoriamente à condenação majorado para R$ 20.000,00. Custas proporcionalmente majoradas para R$ 400,00.  



    (e-doc. 05, p. 2, grifo nosso)



    4. Contra tal decisão, foi interposto recurso de revista cujo seguimento foi negado (e-doc. 06). Após, foi interposto agravo de instrumento a que foi negado provimento (e-doc. 07). Interposto agravo, a esse a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento em acórdão (e-doc. 08) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-Ag-AIRR-21385-32.2016.5.04.0252, em que é Agravante AIR SLAID TECIDOS TECNICOS LTDA e Agravado ADIL COSTA.  



    Contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, a parte agravante interpôs o presente agravo.



    (...)



    Alega a parte agravante que cumpriu os requisitos do § 1º-A do artigo 896 da CLT. Renova o tema relativo ao “trabalho externo” ao argumento de que que “restou incontroverso nos autos que a reclamada não mantinha qualquer instrumento de controle, e a simples referência ao horário normal de ativação de vendedores não pode ser equiparada à prova de controle de jornada.” Pugna pelo enquadramento do autor na disciplina do artigo 62, I, da CLT. No tema “multa do artigo 467 da CLT”, afirma que “todas as verbas reconhecidas eram controvertidas de modo que o direito se tornou tangível após a decisão judicial” e que, “todavia, o v. acórdão vergastado, ao condenar a recorrente a pagamento da referida multa, violou a disposição expressa do art. 467 da CLT.” No tópico “PLR”, alega que a “reclamada juntou aos autos comprovantes de pagamento,conforme ID. 5fc4021, os quais evidenciam o adimplemento das parcelas devidas a título de participação nos lucros e resultados.” Por fim, suscita tópico relativo a “juros e correção monetária”. 



    À análise. 



    No tema “trabalho externo”, ainda que fossem considerados atendidos os requisitos do artigo 896, §1º-A, I e III, da CLT, o que se cogita hipoteticamente, incidiria o óbice da Súmula 126 do TST. 



    Isso porque a argumentação recursal de que o obreiro estava inserido na exceção do artigo 62, I, da CLT é frontalmente contrária ao quadro fático delineado no acórdão regional. 



    Nesse contexto, vale salientar que o Regional consignou que, “da análise das disposições do instrumento contratual firmado entre as partes, da ficha de registro do empregado, dos relatórios de controle de pedágio e da prova oral produzida nos autos, é possível inequivocamente constatar não somente a possibilidade, mas o efetivo controle da jornada do reclamante pela reclamada", o que, de fato, afasta a possibilidade de enquadramento do autor na disciplina no art. 62, I, da CLT. 



    No tema “multa do artigo 467 da CLT”, ainda que fossem considerados atendidos os requisitos do artigo 896, §1º-A, I e III, da CLT, o que se cogita hipoteticamente, mais uma vez incidiria o óbice da Súmula 126 do TST. 



    Note-se que a aplicação da referida multa pelo Regional está embasada em confissão da própria reclamada (Súmula 126 do TST), em sede de contestação, em que se reconheceu o direito incontroverso do reclamante ao recebimento dos reflexos de comissões. E, não tendo sido a parcela incontroversa quitada à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, deve incidir a multa do artigo 467 da CLT, conforme bem decidiu o TRT. 



    Já no tema “PLR”, ainda que fossem considerados atendidos os requisitos do artigo 896, §1º-A, I e III, da CLT, o que se cogita hipoteticamente, não há qualquer violação ao artigo 373, I e II, do CPC apontado no apelo obstaculizado. 



    Note-se que a condenação da reclamada ao pagamento da referida parcela está fundamentada no fato de que a própria ré “juntou aos autos comprovantes de pagamento da verba em comento (Id. 5fc4021), de forma que atraiu para si o ônus da prova quanto ao correto pagamento das referidas parcelas, nos termos do art. 818, da CLT c/c 373, II, do CPC.”



    É sabido que o ônus da prova de fato extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC e 818, II, da CLT, pois o empregador detém a posse dos documentos aptos a comprovar os critérios (princípio da aptidão à prova), a base de cálculo e o desempenho do trabalhador a fim de justificar a correção dos pagamentos efetuados a título de comissões, prêmios e outras retribuições variáveis, como no caso da PLR. 



    Nesse contexto, explicitou o Regional que “competia ao réu trazer aos autos os regramentos e balanços anuais a fim de comprovar o correto pagamento da PLR, ônus do qual não se desincumbiu.” 



    Portanto, in casu, à míngua de prova suficiente nos autos a esse respeito, não há como se afastar a presunção de veracidade do alegado pela reclamante em relação às diferenças de PLR, conforme bem assentado no acórdão recorrido. Não houve má aplicação da distribuição do ônus da prova. Incólumes, pois, os artigos 818 da CLT e 373 do CPC. 



    Por fim, esclareça-se que o tema “juros e correção monetária” é totalmente inovatório, pois sequer foi abordado no recurso de revista.



    Destaque-se que esta Corte Superior apenas pode valorar os dados fáticos delineados de forma expressa no acórdão regional. Assim, se a pretensão recursal está frontalmente contrária às afirmações do Tribunal Regional acerca das questões probatórias, o recurso apenas se viabilizaria mediante o revolvimento de fatos e provas, circunstância que atrai o óbice da Súmula 126 do TST e prejudica o exame dos critérios de transcendência. 



    A incidência da Súmula 126 do TST torna inviável, inclusive, a análise das teses recursais de violação legal e de divergência jurisprudencial. 



    Ante os esclarecimentos supra, não incide a multa do § 4° do art. 1.021 do CPC. 



    Por todo o exposto, prejudicado o exame da transcendência, nego provimento ao agravo.  



    ISTO POSTO  



    ACORDAM os Ministros da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo, sem incidência de multa.  



    (e-doc. 08, grifo nosso)  



    5. Por entender que a decisão acima colacionada (e-doc. 08) viola o entendimento firmado por esta Corte na ADC 58  e na ADC 59, AIR SLAID TECIDOS TECNICOS LTDA. ajuíza a presente reclamação constitucional, por meio da qual requer o julgamento pela procedência e cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 0021385-32.2016.5.04.0252, que tramita na 6ª Turma do TST, a fim de que seja determinado “que a indexação do crédito trabalhista seja feita mediante aplicação da Taxa Selic, que enfeixa os juros e a correção monetária” (e-doc. 01, p. 10, grifo nosso).  



    Eis o Relatório. Decido.



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    8. No caso, a reclamante alega ofensa à ADC 58 e à ADC 59, julgadas em conjunto, cujo entendimento assentado pode depreendido da ementa abaixo transcrita:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 06.04.2021  PUBLIC 07.04.2021, grifo nosso)  



    9. A ADC 58 e a ADC 59 tratam, portanto, dos parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho até que sobrevenha legislação sobre o tema. 



    10. Naquela oportunidade, restou assentado que, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais na Justiça do Trabalho deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Estabeleceu-se, ainda, que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. 



    11. De acordo com a decisão reclamada (e-doc. 08), “o tema ‘juros e correção monetária’ é totalmente inovatório, pois sequer foi abordado no recurso de revista”. 



    12. Isso implica dizer que em nenhuma das fases recursais anteriores (recurso ordinário, recurso de revista etc.) há pronunciamento judicial sobre a aplicação ou não da Taxa Selic na condenação imposta nos autos do Processo nº 0021385-32.2016.5.04.0252 (reclamação trabalhista).



    13. Se a decisão reclamada (e-doc. 08) não tratou da matéria constante dos paradigmas invocados (ADC 58 e ADC 59), a presente reclamação torna-se inadmissível em virtude da ausência de aderência estrita, condição essencial para a interposição da via reclamatória. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCs 58 E 59. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. 2. Não há a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer óbice processual à análise do recurso interposto na origem; isto é, não se pronunciou sobre os índices de atualização aplicáveis. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 56563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03.02.2023 PUBLIC 06.02.2023, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53960 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24.10.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07.11.2023 PUBLIC 08.11.2023, grifo nosso)



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naqueles não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 48359 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20.09.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21.10.2021 PUBLIC 22.10.2021, grifo nosso)



    14. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação.   



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente